Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705850-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: QUALIDADE LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de QUALIDADE LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI-ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Preparo recolhido (ID 43774866). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator